Tribunal: TJSP
Processo: 0006243-68.2018.8.26.0635
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta ocorrência de omissão no v. acórdão que deu provimento à apelação ministerial – Não apreciadas as teses aventadas pela defesa em sede de contrarrazões quanto à possibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância – Omissão reconhecida – Tese não acolhida – Impossibilidade de aplicação do princípio em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta ocorrência de omissão no v. acórdão que deu provimento à apelação ministerial – Não apreciadas as teses aventadas pela defesa em sede de contrarrazões quanto à possibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância – Omissão reconhecida – Tese não acolhida – Impossibilidade de aplicação do princípio em questão – Ausência de previsão legal – Réu reincidente – Embargos parcialmente acolhidos, sem modificação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 0006243-68.2018.8.26.0635/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante MARCELO ALCANTARA SILVA, é
embargado COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram parcialmente os Embargos de Declaração, sem
modificação do julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006243-68.2018.8.26.0635/50000 - Voto no 23.458
2
15a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração no 0006243-68.2018/50000 São Paulo
Embargante: Marcelo Alcantara da Silva
Embargada: Colenda 15a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
Voto no 23.458
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Suposta ocorrência de
omissão no v. acórdão que deu provimento à apelação ministerial
Não apreciadas as teses aventadas pela defesa em sede de
contrarrazões quanto à possibilidade de reconhecimento da
atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da
insignificância Omissão reconhecida Tese não acolhida
Impossibilidade de aplicação do princípio em questão Ausência
de previsão legal
Réu reincidente
Embargos parcialmente
acolhidos, sem modificação do julgado.
Trata-se de Embargos de Declaração de fls.
01/05 do apenso próprio contra o V. Acórdão de fls. 261/273, cuja
ementa possui o seguinte teor: “APELAÇÃO CRIMINAL Furto
qualificado consumado - Absolvição Pleito ministerial pugnando pela
condenação
Insuficiência probatória não configurada Prova
amealhada aos autos que se reveste de contundente robustez,
plenamente apta, portanto, a ensejar a condenação do réu Recurso
ministerial provido.”
Pretende,
com
os
presentes
embargos
declaratórios, resumidamente, a correção da omissão constante no v.
acórdão, tendo em vista que não houve pronunciamento a respeito da
possibilidade de se reconhecer a atipicidade da conduta, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006243-68.2018.8.26.0635/50000 - Voto no 23.458
3
aplicação do princípio da insignificância. Alega, também, que o v.
decisum foi omisso quanto ao reconhecimento da modalidade
privilegiada do delito. Por fim, pleiteia a redução da pena-base ao
mínimo legal e a fixação do regime inicial aberto.
É o relatório.
Impõe-se o acolhimento destes embargos de
declaração, no que diz respeito à apreciação da tese aventada pela
defesa do embargante em sede de contrarrazões, quanto à
possibilidade de absolvição do réu pela aplicação do princípio da
insignificância, uma vez que o v. acórdão não enfrentou tal questão,
sendo, portanto, omisso neste ponto.
Diante disso, passo à análise do pleito.
Em que pesem as razões defensivas, não há
como se reconhecer o princípio da insignificância no caso concreto.
Isso porque o princípio em referência não merece aplicação, por uma
questão de política criminal, tendo em vista o preponderante interesse
da sociedade em coibir práticas criminosas, a fim de evitar a
perpetuação de crimes e a insegurança social, bem como para
desestimular-se o exercício da autotutela.
Ademais,
inexiste
previsão
legal
para
reconhecimento da referida excludente de ilicitude e, além disso,
sobreveio lesão ao patrimônio da vítima. Note-se que o pequeno valor
da res furtiva não significa que, ao caso, deva ser aplicado o princípio
pleiteado, pois, agindo dessa forma, prejudicaria a sociedade, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006243-68.2018.8.26.0635/50000 - Voto no 23.458
4
ficaria totalmente desprotegida e vulnerável a furtadores que tem
como meio de vida pequenas subtrações, devendo ser apreciada pelo
Poder Judiciário, com a intervenção do direito penal, com a respectiva
sanção.
Nesse sentido, é o entendimento desta
Colenda 15a Câmara Criminal:
Furto simples. Sólidas provas de autoria e material.
Depoimentos de policiais militares responsáveis pela
prisão do acusado em flagrante que estão em
consonância aos demais demonstrativos colhidos.
Delito, ademais, que se consumou. Descabimento da
aplicação do princípio da insignificância. Condenação
que se mantém. Pena e regime corretamente dosados.
Impossibilidade, porém, de substituição dessa pena por
restritiva de direitos ou concessão de "sursis". Recurso
improvido,
portanto.

(Apelação
no
0089294-30.2011.8.26.0050, Rel. Encinas Manfré; j.
em 29.05.2014).
Por fim, conforme entendimento pacificado
pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, para ser aplicado o princípio
ora em comento, devem ser observados, cumulativamente, 04
(quatro) requisitos, a saber: mínima ofensividade da conduta do
agente; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão
jurídica provocada (HC no 84.112/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. em
19.10.2004), requisitos estes não comprovados pela combativa
defesa.
Ressalte-se, ainda, que a reincidência do réu
mostra-se incompatível com o princípio ora em debate, pois o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006243-68.2018.8.26.0635/50000 - Voto no 23.458
5
não se destina àqueles que fazem do crime o seu meio de vida, sendo
certo que a aplicação da insignificância, neste caso, não contribuiria
para a ressocialização do agente, pelo contrário, funcionaria como
verdadeiro estímulo do próprio Estado, através de sua atividade
jurisdicional, de perpetuação de práticas delitivas atentatórias contra a
segurança do corpo social.
Nesse sentido:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
REINCIDÊNCIA.
INAPLICABILIDADE. Na linha da jurisprudência desta
eg. Corte, ressalvado o meu entendimento pessoal,
mostra-se
incompatível
com
o
princípio
da
insignificância a conduta ora examinada, haja vista
que o agravante é reincidente. Precedentes. Agravo
regimental desprovido” (STJ - AgRg no AREsp:
1376338/MG 2018/0266404-7, Rel. Min. Felix Fischer,
j. em 06.11.2018, T5 - QUINTA TURMA)
Também não era o caso de se aplicar a figura
do furto privilegiado, uma vez que a reincidência do embargante veda,
por expressa previsão legal, o reconhecimento desta modalidade de
furto, nos termos do artigo 155, § 2o, do Código Penal, que estabelece
que “se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o
juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de
um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”.
Por conseguinte, em se tratando de réu
reincidente, inviável o reconhecimento do privilégio.
Por fim, em relação ao aumento da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006243-68.2018.8.26.0635/50000 - Voto no 23.458
6
operado na primeira fase da dosimetria, bem como em relação ao
regime inicial aplicado, observa-se que o v. acórdão foi bastante claro
quanto a tais questões, coadunando-se com o princípio do livre
convencimento motivado, pois, conforme se observa do teor do
acórdão embargado, a pretensão do embargante já foi devidamente
enfrentada, conforme se observa da transcrição abaixo:
“Na primeira fase, em atenção ao disposto no artigo 59,
do Código Penal, verifica-se que as condições não são
inteiramente favoráveis ao recorrido, tendo em vista os
maus antecedentes que ostenta (cf. certidões de fls.
147/151). Observa-se, ainda, que as circunstâncias e
consequências do delito não extrapolaram os limites
inerentes ao próprio tipo penal, não havendo maior
reprovabilidade na conduta do réu. Assim, considerando a presença de somente uma circunstância judicial desfavorável, promovo a
exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um
sexto), totalizando uma pena de 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 11
(onze) dias-multa, no mínimo valor legal, montante este
adequado para a reprovação e prevenção do crime
cometido pela ré.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência
(condenação
no
0002862-63.2018.8.26.0502,
cf.
certidão de fl. 159), promove-se o aumento das penas
no patamar de 1/6 (um sexto), resultando em 02 (dois)
anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo
valor legal.
Na derradeira fase, não existem causas de aumento ou
de diminuição, de modo que as reprimendas restam
definitivamente fixadas tal como na etapa anterior.
Quanto ao regime prisional, de rigor a fixação do inicial
semiaberto, consoante requerido pelo órgão ministerial,
uma vez que a condição de reincidente do réu impõe o
estabelecimento de regime prisional mais gravoso,
consoante disposto no artigo 33, § 3o, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006243-68.2018.8.26.0635/50000 - Voto no 23.458
7
Penal”
Observa-se, portanto, que houve embasamento
fático e legal para a exasperação da basilar no patamar adotado pelo
v. acórdão, bem como para a fixação do regime inicial semiaberto,
uma vez que, considerando os maus antecedentes, bem como a
reincidência que ostenta o embargante, o regime intermediário se
revelava o único efetivamente apto para a reprovação e prevenção do
delito praticado pelo embargante.
Em verdade, em relação a tais pedidos, reputa-
se nítido o objetivo de dar ao recurso efeito infringente, com o intuito
de rediscutir a pretensão para obter a alteração do julgado, o que não
se admite em sede de embargos de declaração.
Nesse
sentido,
manifestou-se
o
Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“CRIMINAL.
ED
NO
RESP.
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE QUALIFICADO. AFASTAMENTO DAS
QUALIFICADORAS.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO.
INOCORRÊNCIA. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS.
EMBARGOS REJEITADOS. I. Persistem as razões do
acórdão embargado, o qual foi explícito quanto às
razões do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça,
no tocante à manutenção das qualificadoras arroladas
na
sentença
de
pronúncia.
II.
Os
embargos
declaratórios devem ser utilizados para eventual
integração do acórdão atacado, em caso de
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
na prestação jurisdicional invocada, hipóteses não
verificadas. III. Razões de recurso que, em verdade,
não se ocupam em evidenciar a ocorrência de
vícios no acórdão embargado e, sim, visam a
atacar os fundamentos do julgado com o intuito de
lograr a reforma do decisum. IV. Embargos
rejeitados” (STJ, ED's no REsp no 2005/0109278-9,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006243-68.2018.8.26.0635/50000 - Voto no 23.458
8
Rel. Min. Gilson Dipp, j. em 06.09.2006) (grifou-se).
Assim sendo, acolhem-se parcialmente os
embargos de declaração, para suprir a omissão contida no v. acórdão,
a fim de apreciar o pleito relativo à aplicação do princípio da
insignificância, rejeitando-se, porém, a tese aventada, permanecendo
inalterado o resultado do julgamento, rejeitando-se os demais
pedidos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator